Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603444-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO
DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores pequenos
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a

Num. 43483467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
aposição de ressalva no ponto, em razão da aplicação do princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)

No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.
Em conclusão, examinada a irregularidade, depreende-se qu

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0603444-70.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ANA JÚLIA PIRES RIBEIRO - ELEIÇÕES 2022 -
Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA JULIA PIRES RIBEIRO (REQUERENTE)
DENISE MARTINS AGOSTINI (ADVOGADO)
PAULA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE PICHINI SANTOS (ADVOGADO)
ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE (ADVOGADO)
MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA (ADVOGADO)
LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE (ADVOGADO)
PRISCILA STELA PEDROSO (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO RIECHELMANN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
DENISE MARTINS AGOSTINI (ADVOGADO)
PAULA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE PICHINI SANTOS (ADVOGADO)
ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE (ADVOGADO)
MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA (ADVOGADO)
LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE (ADVOGADO)
PRISCILA STELA PEDROSO (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO RIECHELMANN JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43483467
08/12/2022
17:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43483467 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.622
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603444-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANA JULIA PIRES RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DENISE MARTINS AGOSTINI - OAB/PR17344
ADVOGADO: PAULA OLIVEIRA DA SILVA - OAB/SP480267
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE PICHINI SANTOS - OAB/SP401945
ADVOGADO: ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE - OAB/SP390453
ADVOGADO: MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA - OAB/SP439506
ADVOGADO: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - OAB/SP435248
ADVOGADO: PRISCILA STELA PEDROSO - OAB/PR77722
ADVOGADO: MARCO ANTONIO RIECHELMANN JUNIOR - OAB/SP439500
REQUERENTE: ANA JULIA PIRES RIBEIRO
ADVOGADO: DENISE MARTINS AGOSTINI - OAB/PR17344
ADVOGADO: PAULA OLIVEIRA DA SILVA - OAB/SP480267
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE PICHINI SANTOS - OAB/SP401945
ADVOGADO: ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE - OAB/SP390453
ADVOGADO: MATHEUS RODRIGUES CORREA DA SILVA - OAB/SP439506
ADVOGADO: LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - OAB/SP435248
ADVOGADO: PRISCILA STELA PEDROSO - OAB/PR77722
ADVOGADO: MARCO ANTONIO RIECHELMANN JUNIOR - OAB/SP439500
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE
NÃO
TÊM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que não conduz a
desaprovação das contas, ensejando apenas a
anotação
de
ressalvas,
porquanto
sua

Num. 43483467 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
posterior apresentação não frustrou a análise
das contas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANA JULIA PIRES RIBEIRO, candidata eleita ao cargo
de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou tempestivamente suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.
Publicado edital, ID 43299148, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43380898).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer de diligências, ID 43393687, manifestando-se pela necessidade de “reapresentação da
prestação de contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de retificadora a ser gerada e enviada
pela internet, com posterior entrega da mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR, conforme
estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.
Devidamente intimada, a candidata apresentou a prestação de contas final retificadora (ID 43400957 e
seguintes) e protocolada manifestação (ID 43402558 e seguintes).
Na sequência foi emitido o parecer conclusivo, ID 43431543, manifestando-se pela aprovação com ressalvas
face ao relatado no item 1.2 (descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à algumas doações (art. 47, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
Intimada acerca do parecer conclusivo, manifestou-se em petição ID 43446527.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43452903, ponderando que “Conquanto após o
parecer de diligência e o parecer técnico conclusivo remanesça a falha identificada pelo Setor Técnico no
item 1.2, observa-se que esta não possui o condão de comprometer a regularidade das contas, de modo a
determinar sua desaprovação. A ressalva apontada no item 1.2 - descumprimento quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral - é, para a
jurisprudência, em princípio, vício de ordem meramente formal e que não compromete a análise da

Num. 43483467 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
contabilidade”. Ao final, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ANA JULIA PIRES RIBEIRO, candidata eleita
ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha da candidata totalizaram R$ 498.521,62
constituindo-se de:
R$ 4.004,33 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)
R$ 173.891,03 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 20.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (FEFC)
R$ 10.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (Outros Recursos)
R$ 268.828,00 – doação de recursos financeiros por partidos políticos (FEFC)
R$ 10.333,00 – recursos financeiros por comercialização ou realização de eventos (Outros Recursos)
R$ 830,00 – recursos financeiros de financiamento coletivo (Outros Recursos)
R$ 10.635,26 – doação de recursos estimável em dinheiro por outros candidatos (FEFC).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em afronta ao art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo, foi emitido nos seguintes termos:

Esclarece, ainda, que, por conta de sobredita irregularidade, a prestadora de contas, em sua manifestação (ID
43433137) argumentou: “Em petição (id 43402558 - Pág. 1 e 2) a prestadora de contas alegou que: “...as
doações realizadas em 09.09, 26.09 e 27.10 foram enviadas com atraso de um único dia.” “Já as doações
realizadas em 01.09, 05.10 e 26.10 tiveram mora no envio de apenas dois dias.” “Apenas duas doações
realizadas em 11.10 contaram com entrega mais tardia por um lapso da equipe financeira da campanha...”
E ainda, segundo o peticionante, as inconsistências apontadas consubstanciam-se em mero erro formal, e
que:
“...tais contribuições são irrisórias frente ao montante global arrecadado pela campanha,
representando apenas 1% do valor total...””.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem
como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições

Num. 43483467 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
[...]

Num. 43483467 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, VI). (destaques nossos)
Na espécie, houve descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às doações mencionadas no quadro demonstrativo antes
transcrito.
Ocorre que tal descumprimento, consoante se extrai do parecer conclusivo, ensejou a manutenção da
inconsistência apontada, sendo que, ao final, o setor técnico se manifestou pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo no mesmo sentido o posicionamento do Ministério Público Eleitoral.
De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência “o atraso na apresentação dos relatórios
financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes:
AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).
Sobre a hipótese vertente, inclusive, o posicionamento desta Corte, conforme se segue:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO
DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios
financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização concomitante pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores pequenos
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a

Num. 43483467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
aposição de ressalva no ponto, em razão da aplicação do princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)

No caso, verificou-se que o atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, não prejudicou a análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas na aposição de ressalvas.
Em conclusão, examinada a irregularidade, depreende-se que, apesar da inconsistência apontada, não foi
constatado nem no parecer técnico conclusivo nem no parecer ministerial que tal situação tenha
comprometido a análise da regularidade e da confiabilidade das contas, tanto que constou em ambos a
manifestação pela aprovação com ressalvas.
Nestas condições, acolho ambos os pareceres para aprovar, com ressalvas, as contas do candidato.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte APROVE, COM RESSALVAS, as contas de ANA
JULIA PIRES RIBEIRO, candidata eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições de 2022.
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603444-70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANA JULIA
PIRES RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: DENISE MARTINS
AGOSTINI - PR17344, PAULA OLIVEIRA DA SILVA - SP480267, LUIS HENRIQUE PICHINI
SANTOS - SP401945, ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE - SP390453, MATHEUS
RODRIGUES CORREA DA SILVA - SP439506, LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248,
PRISCILA STELA PEDROSO - PR77722, MARCO ANTONIO RIECHELMANN JUNIOR - SP439500 -
REQUERENTE: ANA JULIA PIRES RIBEIRO - Advogados da REQUERENTE: DENISE MARTINS
AGOSTINI - PR17344, PAULA OLIVEIRA DA SILVA - SP480267, LUIS HENRIQUE PICHINI
SANTOS - SP401945, ALFREDO ERMIRIO DE ARAUJO ANDRADE - SP390453, MATHEUS
RODRIGUES CORREA DA SILVA - SP439506, LUCAS BORTOLOZZO CLEMENTE - SP435248,
PRISCILA STELA PEDROSO - PR77722, MARCO ANTONIO RIECHELMANN JUNIOR - SP439500.

Num. 43483467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/12/2022 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120817172408700000042447685
Número do documento: 22120817172408700000042447685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 18:16:00
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 07.12.2022.